Tribunal: TJPA
Processo: 0805586-23.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805586-23.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: CARLOS FERNANDO GUIOTTI

PACIENTE: GUTEMBERG NASCIMENTO DOS SANTOS

AUTORIDADE: 3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ART. 121, §2º, II E IV, DO CP – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR EM VIRTUDE DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19 NA UNIDADE PRISIONAL – INVIABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. Em que pese o paciente tenha contraído o coronavírus dentro da unidade prisional em que está custodiado no Município de Marabá, restou evidenciado que o estabelecimento vem adotando medidas capazes de evitar a contaminação dos demais detentos, como a prestação de atendimento médico e o isolamento do paciente juntamente com outro preso que também testou positivo para a doença, em celas separadas com banheiro. Ademais, não foi comprovado que o paciente encontra-se extremamente debilitado por motivo de doença grave, nos termos do art. 318, II, do CPP, ou a impossibilidade de tratamento médico na unidade prisional, de modo que não se vislumbra a ocorrência de constrangimento ilegal ao mesmo. Precedentes jurisprudenciais. -
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA

– UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Sessão do Plenário Virtual encerrada aos trinta dias do mês de julho de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado em favor de GUTEMBERG NASCIMENTO DOS SANTOS, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII
[1]
, da Constituição Federal c/c arts. 647
[2]
e seguintes, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá (
id 3184405
).

Em síntese, narra o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 12/12/2019, em razão da suposta prática do delito de homicídio duplamente qualificado, disposto no art. 121, §2º, incisos II e IV
[3]
, do Código Penal Brasileiro.

Aduz que o paciente contraiu COVID-19 em uma das celas da Unidade Prisional de Marabá (CTMM) e que a magistrada
a quo
, não se atentando para a gravidade da pandemia, não viu o risco de contágio aos demais detentos, bem como a falta de cuidados para o tratamento do acusado dentro do presídio, indeferindo o seu pedido de revogação da prisão preventiva e/ou substituição por cautelar diversa.

Por fim, a exordial menciona que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois mantido encarcerado com resultado positivo para a COVID-19, razão pela qual requer, liminarmente, a conversão da prisão preventiva a ele imputada para prisão domiciliar, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Juntou documentos.

Os presentes autos foram recebidos no Plantão Judicial Criminal pela Excelentíssima Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, que, em 09/06/2020, se reservou para apreciar o pedido liminar após as informações do juízo impetrado e determinou, ainda, a coleta de informações junto à Unidade Prisional CTMM acerca do estado de saúde do paciente (
id 3185081
).

Em 15/06/2020, o juízo impetrado prestou informações, esclarecendo o andamento da Ação Penal nº 0000187-59.2020.8.14.0028, a qual foi devidamente instruída com as oitivas das testemunhas e o interrogatório do paciente, além de ter sido determinada a intimação das partes para apresentar alegações finais. E, ainda, que o referido processo aguarda os memoriais da defesa, a qual já foi intimada, bem como que, segundo informações da direção do CTMM, o paciente está tendo acompanhamento médico e encontra-se isolado, em cela separada, junto com outro interno também acometido pelo COVID-19, de modo que não há risco imediato aos demais detentos daquela casa de custódia (
id 3198118
).

Os presentes autos vieram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em 17/06/2020, indeferi o pleito liminar e determinei o encaminhamento destes ao
custos legis
, para exame e parecer (
id 3210449
).

Em 30/06/2020, o 15º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hamilton Nogueira Salame, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada (
id 3265261
).

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 647
. Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

[3]

Art. 121
. (...)
§2°
Se o homicídio é cometido: (...)
II
– por motivo fútil;
(...)

IV
- à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;
Pena
- reclusão, de doze a trinta anos.

VOTO

O impetrante pretende a concessão de prisão domiciliar ao paciente, alegando que o mesmo está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ausência de justa causa para o indeferimento de tal pedido junto ao juízo de piso. Todavia,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Antes estabelecida apenas no art. 117
[1]
, da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), como prisão pena, a prisão domiciliar foi incluída no CPP pela Lei nº 12.403/11, como alternativa à prisão preventiva, estando prevista em seu art. 317, o qual preceitua que
“a prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial”.
Logo, pode ser deferida nos casos em que estejam presentes os requisitos para a decretação da segregação cautelar.

Com efeito,
a prisão domiciliar não se inclui dentre as hipóteses preconizadas no art. 319, do CPP, o qual dispõe sobre as medidas cautelares diversas da prisão
. Na verdade, a referida prisão somente será aplicada como substitutivo da prisão preventiva desde que estejam configuradas algumas das hipóteses arroladas no art. 318
[2]
do citado Códex, o qual prevê, de modo taxativo, quem pode ser beneficiado com a substituição,
não se tratando de um direito subjetivo do preso provisório, mas sim de uma faculdade conferida ao juiz, de conceder ou não a aludida substituição, quando estiver diante de tais hipóteses legais
.

Nos termos do inciso II, do artigo 318, do CPP, observa-se que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave. Em outras palavras, eventuais debilidades na saúde da pessoa presa podem ensejar a sua prisão domiciliar; porém tratando-se de medida absolutamente excepcional, somente é cabível nas hipóteses em que a real necessidade de tal benefício estiver demonstrada de forma patente, seja pela condição de debilidade extrema do segregado, seja pela impossibilidade do seu tratamento médico na unidade prisional onde ele se encontre.

In casu
, o impetrante alega que o paciente contraiu COVID-19 em uma das celas da unidade prisional do Município de Marabá, onde se encontra custodiado, conforme exames juntados aos autos (
ids 3184575 e 3184588
), e, portanto, faz jus à substituição da segregação cautelar por uma prisão domiciliar.

Entretanto, consoante as informações prestadas pelo juízo impetrado (
id 3198118
) e àquelas prestadas pelo CTMM (
id 3198127
),
o direito do paciente à vida e à saúde estão sendo respeitados, haja vista que o mesmo está tendo acompanhamento médico e encontra-se isolado em cela separada com banheiro, juntamente com outro interno que também testou positivo para a COVID-19, de modo que os demais custodiados não estão em risco imediato de contágio
.

Portanto,
como o estabelecimento prisional vem adotando medidas com a finalidade de impedir a contaminação pelo coronavírus dentro da unidade, e tendo em vista que o paciente não comprovou de forma cabal e suficiente integrar grupo de risco, entendo não ser caso de se conceder a ordem requerida na impetração
, mesmo porque não verifiquei qualquer ilegalidade sofrida pelo ora paciente sanável pelo presente
habeas corpus
.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS
-
CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADOS
-
INSTRUÇÃO ENCERRADA
-
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO
-
PRISÃO DOMICILIAR DIANTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19) - PRESÍDIO QUE VEM TOMANDO TODAS AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA EVITAR A DISSEMINAÇÃO DO COVID-19 -
SITUAÇÃO ACOMPANHADA DE PERTO PELO JUÍZO PRIMEVO
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
-
INOCORRÊNCIA
-
ORDEM DENEGADA
.

Estando encerrada a fase probatória e proferida a decisão de pronúncia, afasta-se a alegação de excesso de prazo, por força da Súmula 21 do STJ e 18 do TJMG.
Havendo a comprovação de que o presídio tem adotado medidas capazes de evitar o contágio pelo COVID-19, não se vislumbra a ocorrência de constrangimento ilegal
.”
(TJ/MG, HC 10000200390573000, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Doorgal Borges de Almeida, j. 13/05/2020) (grifo nosso)

“
HABEAS CORPUS
.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E DE ESTUPRO
.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.
ANOTAÇÃO INFRACIONAL POR CRIME GRAVE
.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
.
NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO COVID-19
.
RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ
.
AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS
.
SUSPENSÃO DOS PRAZOS
.
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL
.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO
.
PRISÃO DOMICILIAR
.
INVIABILIDADE
.
ORDEM DENEGADA
.

(...)

3.
O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação nº 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo
, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art. 4º, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas inexiste comprovação de que a situação do paciente se subsuma a alguma das hipóteses ali previstas.

4. A suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada para o fim de verificação de excesso de prazo, estando o paciente já pronunciado.

5.
Inviável o pleito de substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar, se não restou comprovado que o paciente encontra-se extremamente debilitado por motivo de doença grave
.

6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.”
(TJ/DF, 0709256-56.2020.8.07.0000, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 21/05/2020) (grifo nosso)

Vale lembrar que, o perigo gerado pela pandemia do vírus Sars-Cov-2 e mesmo o efetivo contágio, com a manifestação da doença COVID-19, como no caso do paciente, não são, por si sós, uma espécie de “salvo conduto” ou “alvará de soltura” para todo e qualquer indivíduo que se encontre encarcerado, pois, em contrapartida, ainda persiste o direito da coletividade de ver preservada a paz social, que não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de modo a evitar a reiteração criminosa e a intensificação da insegurança social.

Por fim, como bem lembrou o
custos legis
em seu parecer, um dos motivos para a magistrada de piso ter indeferido o pleito de revogação/substituição da custódia preventiva foi por entender que a concessão de medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes ao caso, considerando a gravidade do crime e a conduta do paciente, que, inclusive, já foram analisadas no HC nº 0800571-73.2020.8.14.0000, quando esta Seção de Direito Penal denegou a ordem, por entender inexistente qualquer constrangimento ilegal, como se dá na presente situação.

Ante o exposto, conheço da ordem impetrada e
a DENEGO
.

É como voto.

[1]

Art. 117
. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:
I
- condenado maior de 70 (setenta) anos;
II
- condenado acometido de doença grave;
III
- condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV
- condenada gestante.

[2]

Art. 318
. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I
- maior de 80 (oitenta) anos;

II
- extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III
- imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV
- gestante;

V
- mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI
- homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único
. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Belém, 10/08/2020